Tribunal: CARF
Processo: 19515.001667/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001667/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.840 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
ILDE BIROSEL MAKSOUD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA
LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada - Súmula CARF no 26.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Antes da alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, era indevida a exigência da penalidade isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício
incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual. Súmula CARF no
147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001667/2009-02
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001667/2009-02

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 164 a 179) que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 133 a 140) de
IRPF do ano-calendário 2005, que apurou as seguintes omissões: dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de despesas de livro caixa, omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 402.995,83 (fl. 2).
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte porque o valor depositado no
dia 20/05/2005, constante do extrato bancário do Banco Itaú corresponde a R$ 3.900,00 e não R$
9.300,00, corno constou na tabela do Termo de Verificação Fiscal.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos
creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à presunção legal de
omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme
dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
RECOLHIMENTO
MENSAL
OBRIGATÓRIO
-
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
ISOLADA.
A falta do recolhimento de imposto de renda relativo a rendimentos recebidos de pessoa
física e sujeito à antecipação mensal enseja a aplicação da multa isolada nos termos da
legislação vigente, tendo como base de cálculo o imposto de renda não recolhido dentro
do prazo estabelecido pela norma tributária atinente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001667/2009-02

Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
A não comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Restringe-se ao contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, ao
titular de serviços notariais e de registro, bem como ao leiloeiro, a dedução de despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde
que sejam escrituradas em Livro Caixa e o dispêndio concernente esteja devidamente
comprovado, mediante documentação idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi cientificada da decisão em 10/04/2013 (fl. 184) e apresentou
recurso voluntário em 29/04/2013 (fls. 185 a 191) sustentando que parte dos valores tidos como
depósitos de origem não comprovada foram declarados na Declaração de Ajuste Anual.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
No tocante às alegações de que parte dos valores tidos como depósitos de origem
não comprovada foram declarados na Declaração de Ajuste Anual, a recorrente limitou-se a
reiterar os termos da impugnação.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fl. 176):
b) Declarou em sua declaração de ajuste anual, na ficha "Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular", a importância total de
R$195.000,00, de sorte que esses rendimentos já estão contemplados nos depósitos
efetuados nas instituições financeiras e lançados pela fiscalização.
c) Argumenta que lançou em sua declaração de ajuste anual, na ficha de "Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis", o valor de R$ 90.000,00, oriundo de doações recebidas de
seus familiares.
Em relação os valores mencionadas nos itens "h" e "c", acima, a contribuinte não
apresentou, durante a ação fiscal, documentação hábil e comprobatória do que
afirma, com correspondência biunívoca de data e valores registrados nos extratos
bancários, em oposição ao apurado pela fiscalização. Tampouco o fez por meio da
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001667/2009-02

impugnação oposta o que não permite à autoridade julgadora estabelecer
conclusão diversa à que chegou o Auditor Fiscal notificante.
Quanto à exigência da multa isolada por falta de recolhimento do carne-leão, o
recurso voluntário deve ser provido.
A pessoa física que recebe de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, está obrigada
ao pagamento do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/88:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 2005, antes portanto da
alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata e o § 1o do mesmo artigo previa
que essa multa poderia exigida juntamente com o imposto ou isoladamente. Confira-se:
Art. 44 [...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
n m n p g s;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o c ésc m d mu d m ;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda qu nã nh pu d mp s p g n d c çã d jus ;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
Ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário c sp nd n ;
A Lei no 11.488/2007 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao
prever multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata e outra de 50% pela falta de antecipação do pagamento mensal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
n s d d c çã n x ;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001667/2009-02

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
c s d p ss fís c ;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Portanto, somente com a edição da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida
na Lei no 11.488/07, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%)
com a multa de ofício devida em caso de lançamento (75%).
O entendimento está consolidado na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração anterior a
2006, indevida a cumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas com a multa isolada com base na falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão.
Nesse ponto, voto por pelo parcial provimento do recurso voluntário apenas para
cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carne-Leão, nos termos da Súmula CARF no
147.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário apenas
para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF
no 147.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital